Tribunal: STF
Processo: RE 116599
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-27
Data de publicação: 1991-08-27

Ementa:
AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE.  RECONHECIMENTO  DA
FILIAÇÃO.  AVERBAÇÃO  NO  REGISTRO  CIVIL.   DIREITO   SUPERVENIENTE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA  JULGADA.
         Se  o  acórdão  recorrido  manteve  a  procedencia  da  ação
investigatoria,  nos  termos  da  decisão  de  primeiro   grau,   mas
determinou a averbação da filiação no Registro  Civil  -  providencia
não constante da sentença -, não decorre dai ofensa a coisa julgada.
         A invocação do princípio da  coisa  julgada  só  autoriza  o
recurso extraordinário quando a decisão afronta, de  modo  direto,  o
conteudo e a autoridade daquela.
         Recurso extraordinário não conhecido.